Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela antecipada, interposto por MANOEL MESSIAS GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos de n.o 0743077-77.2, tendo como parte agravada JOAO BATISTA RIBEIRO MAGALHAES. A decisão agravada indeferiu os benefícios da justiça gratuita para a parte autora, sob a justificativa de que seria ele proprietário de empresa, não se encontrando em estado de miserabilidade apto a lhe ser concedida a benesse postulada, Id. 146564699, autos de origem. Em suas razões recursais, o recorrente noticia que sua empresa foi a falência, não possuindo mais a qualidade de empresário, que se encontra desempregado, que reponde a processo decorrente de pensão alimentícia, além de ter muitas dívidas. Assim, pede a concessão da tutela antecipada, para que se suspenda os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto deste agravo. Sem contrarrazões (ID 44720404). A liminar foi indeferida (ID. 43469970). DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 149604245 - autos originais), foi proferida sentença, em 14/02/2023. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.